Tribunal: TJMT
Processo: 1004042-40.2021.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO EUGENIO LEAL DA SILVA - CPF: 037.654.081-82 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0150-24 (RECORRIDO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHE.

Embargos de Declaração

1004042-40.2021.8.11.0040

Data do Julgamento:

09/09/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Embargante:

PEDRO EUGENIO LEAL DA SILVA

Embargada:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO PRODUTO. ENCAMINHADO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM DEVOLUÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. CAUTELA INDICAVA QUE AS PARCELAS VINCENDAS NÃO DEVERIAM SER OBJETO DE COBRANÇA, MAIS AINDA DE INSCRIÇÃO EM ROL DE DEVEDORES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Na espécie, a despeito da decisão proferida no acórdão acostado no id no 136148199 que justificou a ocorrência dos danos morais tão somente na falha da empresa pelo vício do produto, uma vez que considerou a negativação realizada como devida, ante a obrigação do consumidor em realizar a quitação das parcelas, entendo que proferida com base em premissa fática equivocada, mormente porque o produto não foi devolvido da assistência técnica, de modo que a cobrança das parcelas é indevida.

3.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão abaixo ementado.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. AUSÊNCIA DE CONSERTO. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1.o, II, DO CDC. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSERTO. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. BEM ADQUIRIDO DE FORMA PARCELADA. OCORRÊNCIA DE AVARIA QUE NÃO LEGITIMA A SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS À VENDEDORA. INSCRIÇÃO DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DECORRENTE DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de hipótese de vício de produto ainda no prazo de garantia, na qual a Recorrida postula pela devolução do valor pago pelo produto adquirido, bem como reparação pelos danos morais sofridos, e, ainda, em razão da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

2. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do CDC.

3. Não sendo o vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias após o envio para a assistência técnica, cabível a substituição do produto por outro da mesma espécie ou a devolução do valor pago pelo produto adquirido, nos termos do art. 18, § 1.o, I e II, do CDC.

4. Se o consumidor adquiriu uma lavadora, no entanto, este produto apresentou vício, dentro do prazo de garantia, sendo este encaminhado a assistência técnica, não restando cabalmente comprovado que o vício tenha sido sanado, e não sendo substituído o produto ou restituído o valor pago, imperioso o dever de indenizar.

6. Todavia, não há que se falar em abalo moral decorrente da inscrição de seus dados em cadastros de inadimplentes. Isso porque a comunicação de necessidade de substituição/conserto do produto não tem o condão de legitimar a sustação do dever de adimplemento da integralidade do preço contratado para a aquisição do bem que deveria se pago de forma parcelada.

7. Inscrição em cadastro de inadimplentes se deu no exercício regular do direito.

8. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 que deve ser minorado para R$ 2.000,00, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

9. Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de contradição no julgado.

Sustenta que ocorreu a negativação de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito em razão do inadimplemento de uma das parcelas da compra, entretanto, defende que após a entrega do bem para a assistência técnica não ocorreu a devolução, não estando na posse do bem, o que torna a cobrança/negativação indevida e abusiva.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, outro caminho não há a não ser acolher os embargos de declaração, concedendo, aliás, efeitos infringentes.

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.

No caso, o embargante sustenta com razão que houve contradição, pois, verifica-se que o acórdão não julgou o caso de forma a analisar as provas constantes dos autos.

No caso em análise, a despeito da decisão proferida no acórdão acostado no id no 136148199 que justificou a ocorrência dos danos morais
tão somente na falha da empresa pelo vício do produto
, uma vez que considerou a negativação realizada como devida, ante a obrigação do consumidor em realizar a quitação das parcelas, entendo que proferida com base em premissa fática equivocada, mormente porque o produto não foi devolvido da assistência técnica, de modo que a cobrança das parcelas é indevida.

Registro que o autor havia postulado o desfazimento do negócio jurídico de forma administrativa, inclusive com reclamação junto ao PROCON, o que recomendava cautela por parte da empresa, inclusive com a abstenção da cobrança das parcelas do contrato que estava em discussão, uma vez que o produto não estava mais na posse do consumidor.

Assim sendo, indevida a negativação realizada no valor de R$ 67,10 (sessenta e sete reais e dez centavos).

Deste modo, considerando a fundamentação supra, entendo que a sentença de origem, que arbitrou o valor da indenização em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o
vício do produto
, a
negativação indevida
realizada, e a
tentativa de resolução
administrativa, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo Autor/Embargante, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, para o fim de sanar a irregularidade, e, no mérito, julgo improvido o recurso interposto pela reclamada HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, mantendo a sentença proferida pelo magistrado
a quo
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022